Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719812-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DENILSON SIQUEIRA GOMES, OZANA DIAS GOMES REU: LEANDRO DINIZ DE MORAES, ANNA CAROLINA BORGES OLIVEIRA DE MORAES, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Intimem-se os autores para que esclareçam, no prazo de 10 dias, o ajuizamento da presente ação, tendo em vista a propositura anterior da ação rescisória n.o 0716307-84.2021.8.07.0000, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator